Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-68.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Conta-corrente – Ação de exigir contas – Primeira fase procedimental – Decisão de acolhimento do pedido – Recurso não merecendo ser conhecido, por inadequado na espécie – Decisão proferida nos termos do art. 550, §5o, do CPC, de natureza interlocutória – Erro crasso, sobretudo neste passo, depois de mais de quatro anos de vigência do novo código, e para advogados de bancos,

Ementa:
Apelação – Conta-corrente – Ação de exigir contas – Primeira fase procedimental – Decisão de acolhimento do pedido – Recurso não merecendo ser conhecido, por inadequado na espécie – Decisão proferida nos termos do art. 550, §5o, do CPC, de natureza interlocutória – Erro crasso, sobretudo neste passo, depois de mais de quatro anos de vigência do novo código, e para advogados de bancos, presumivelmente especializados em demandas do gênero em exame – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000952-68.2019.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado MARCOS ROBERTO
ESCABORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1000952-68.2019.8.26.0204 (processo digital)
Comarca: GENERAL SALGADO Vara única
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MARCOS ROBERTO ESCABORA
MM. Juiz de primeiro grau: Maurício Ferreira Fontes
Voto no 35.547
Apelação Conta-corrente Ação de exigir contas Primeira
fase procedimental Decisão de acolhimento do pedido
Recurso não merecendo ser conhecido, por inadequado na
espécie Decisão proferida nos termos do art. 550, §5o, do
CPC, de natureza interlocutória Erro crasso, sobretudo neste
passo, depois de mais de quatro anos de vigência do novo
código, e para advogados de bancos, presumivelmente
especializados em demandas do gênero em exame

Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Não conheceram da apelação.
1. Trata-se de ação de exigir contas proposta por
MARCOS ROBERTO ESCABORA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
3
Pretende
o
autor
esclarecimentos
sobre
lançamentos a débito em sua conta-corrente, apontados na petição inicial.
A r. decisão apelada julgou “procedente” a ação,
para determinar a prestação de contas, no prazo de quinze dias,
responsabilizando o réu pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária
em R$ 1.000,00 (fls. 354/356).
Apela o vencido, argumentando o que segue, em
síntese: (a) não há interesse de agir, uma vez que não se negou o apelante
a prestar contas extrajudicialmente; (b) não há irregularidades nos
lançamentos, tanto que o apelado nunca os questionou, apesar de haver
recebido mensalmente os extratos bancários relacionados à sua conta-
corrente; (c) não há ilícito por parte do apelante, a justificar eventual
responsabilização por dano material; (d) deve o apelado ser
responsabilizado pelas verbas da sucumbência ou, em caráter subsidiário,
o arbitramento de honorários deve ser reduzido (fls. 359/366).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo (fls. 358 e 359), preparado
(fls. 367/368) e respondido, com preliminar de não conhecimento da
apelação por inadequação do instrumento e infração ao princípio da
dialeticidade (fls. 372/392).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3.
Procede
a
preliminar
suscitada
em
contrarrazões.
Observe-se que o apelante está a se insurgir
contra decisão proferida nos termos do art. 550, §5o, do CPC, que julgou
procedente o pedido de prestação de contas, em sua primeira fase
procedimental.
E o instrumento adequado para tanto seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
5
agravo de instrumento, haja vista que, com o advento do CPC de 2015, tal
decisão passou a ter natureza interlocutória.
A respeito, aliás, foi editado o Enunciado no 177
do Fórum Permanente de Processualistas Civis, com a seguinte redação:
“A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o
réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de
instrumento”.
Sendo assim, mostra-se ausente pressuposto de
admissibilidade do recurso, vale dizer, a adequação recursal.
4. Inaplicável ainda ao caso o princípio da
fungibilidade recursal, porque crasso o erro em questão.
Basta lembrar que o CPC de 2015 entrou em
vigor em 18.3.16, o que mostra ser inadmissível o desconhecimento do
respectivo texto após mais de quatro anos de vigência daquele diploma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
6
principalmente
para
advogados
de
bancos,
presumivelmente
especializados em demandas do gênero em exame.
5. Não é caso de fixação do acréscimo de
honorários previsto no art. 85, §11, do CPC, haja vista que, tendo a
decisão atacada natureza interlocutória, não comporta ela a fixação de
verbas da sucumbência, o que deve ter lugar, sim, na sentença
propriamente dita
e, consequentemente, o correspondente recurso
também não admite o arbitramento dos chamados honorários recursais.
Observe-se, com efeito, que o “caput” do aludido
art. 85 do CPC é claro no sentido de que a condenação em honorários
deve se dar na “sentença”.
Meu voto, portanto, não conhece da apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-68.2019.8.26.0204 -Voto no
7